Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão acerca da existência de contrato de assistência financeira ativa em nome do embargado.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda ou seja, a insatisfação da embargante é em relação ao mérito da ação

4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão ou contradição. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.

5. A pretensão da embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

6. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.